Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-07.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001944-07.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante RUBENS
PEIXOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001944-07.2018.8.26.0352
APELANTE: RUBENS PEIXOTO
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
JUIZ: JOACY DIAS FURTADO
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
VOTO No 30820
DANO
MORAL
–
PRELIMINAR
REJEITADA
–
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO E DIVULGAÇÃO DE LISTA
DE DEMANDANTES CONTRA O RÉU – FIGURA NÃO
CARACTERIZADA
–
ATO
ILÍCITO
AFASTADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 388/393, que
houve por improcedente Ação Ordinária, em que se buscava indenização por dano moral,
decorrente do envolvimento do nome do Autor em Inquérito Policial e diversos processos
cíveis, rijo o “decisum” na inexistência de prejuízo passível de reparação.
Insurge-se o Requerente, aduzindo de nulidade da decisão por falta de
fundamentação; no mérito, sustenta que fora indevida a conduta do Réu, com dar
publicidade a documentos extraídos de Inquérito Policial, fazendo crer que o Autor estaria
envolvido em crimes, o que causou perturbação e humilhação social, de rigor, assim, a
procedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.
É o relatório.
Com efeito, a R. sentença que nada tem de nula deu exata solução à lide, e
merece prevalecer e prostra por morte o tentame em contrário, do apelo.
Por exórdio, ver que a decisão enfrentou os argumentos deduzidos no feito,
preencheu os requisitos da Lei Processual e detém embasamento suficiente, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o convencimento do Julgador, nunca se deslembrando de que fundamentação sucinta, que é
o desejável, não quer dizer falta dela.
E deveras, não havia mesmo que se cogitar da procedência do feito; em
verdade, não se infere da atitude do Banco Réu nenhuma ofensa à honra do Autor.
Denota-se dos documentos carreados que fora iniciado Inquérito Policial para
apuração de supostos crimes praticados contra a parte Requerida, e em nenhum consta que
o Autor figurava ali como investigado, sendo que apenas houve sua convocação para
prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia, e ao depois o procedimento fora arquivado
a pedido do Ministério Público.
Também não se vislumbra qualquer ato ilícito na conduta do Réu, com juntar
em processos cíveis uma lista de inúmeras pessoas que ajuizaram demandas idênticas
contra o Banco Santander, figurando essa atitude apenas e tão somente como exercício
regular do direito de ação, e nada há, na referida lista, em desabono do Autor.
Em verdade, a mercurial e epidérmica sensibilidade do Recorrente
deverasmente não merece ser prestigiada, uma vez que como já se disse não se lobriga
de qualquer ato ilícito praticado pela parte Ré, e tampouco de gravidade nos fatos,
concluindo-se de aí que o que houve foi, no máximo, um simples aborrecimento, coisa que
não é passível reparação.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte para a mantença da sédula decisão, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa, nos termos do Art. 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica